Tribunal: TJMT
Processo: 0015267-47.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015267-47.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assembléia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS - CPF: 594.758.461-15 (APELANTE), WEUDYS CAMPOS FURTADO - CPF: 022.792.881-41 (ADVOGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), CONDOMINIO VERO (APELADO), GERALDO RODRIGUES FERREIRA (APELADO), CONDOMINIO VERO - CNPJ: 21.820.632/0001-71 (APELADO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), GERALDO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 004.061.391-72 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE ASSEMBLÉIA CONDOMINIAL C/C ANULATÓRIA DE ASSEMBLÉIA
–
PRETENSÃO DE RECONDUÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE SÍNDICO – CARÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO – PEDIDO EXPRESSO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS E PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E TESTEMUNHAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o douto sentenciante, em julgamento antecipado da lide, reconheceu a perda do interesse processual do autor em razão do término do prazo para o exercício do cargo de síndico e extinguiu a demanda, no entanto, deveria o Juízo
a quo,
em atenção aos artigos 493 e 499, ambos do CPC, analisar o pleito de conversão do pedido principal em perdas e danos.

Além disso, é necessário que haja a instrução processual, pois a indenização pretendida pelo autor seria decorrente dos honorários do cargo de síndico, pelo período em que teria sido impedido de exercer o mandato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELY ESTEVES CAPISTRANO MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Validade de Assembleia Condominial c.c Anulatória de Assembleia no 0015267-47.2016.8.11.0041, proposta em face de CONDOMÍNIO VERO E OUTROS, considerando a perda superveniente de interesse processual, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Por força da sucumbência, condenou o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 211178215).

Em suas razões de recurso, de Id. 211178221, o apelante narra que em 27.10.2015 fora realizada Assembléia Geral Ordinária e foi o vencedor da eleição para síndico. Destaca que uma nova assembleia foi realizada em 03.11.2015, a fim de apreciar o restante das pautas que não puderam ser analisadas naquela realizada uma semana antes, no entanto, foi barrado de participar do ato e ocorreu a eleição de outro síndico. Considerando desleal a postura da construtora, o autor ajuizou a demanda a fim de declarar a validade da assembleia na qual foi eleito síndico e anular a que foi realizada posteriormente e elegeu outra pessoa para o cargo.

Aduz que a sentença de extinção é nula, pois violou o devido processo legal e incidiu em decisão surpresa. Questiona a tempestividade das contestações apresentadas, discorre sobre a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos dos artigos 493 e 499, ambos do CPC.

Assevera que a assembleia realizada em 27.10.2015 é válida enquanto a do dia 03.11.2015 é nula.

Requer, assim, o provimento do recurso para:
“8.4.1) PROVER INTEGRALMENTE as razões do apelo para ANULAR a sentença apelada, com continuação do processo e realização da fase probatória; 8.4.2) ALTERNATIVAMENTE, PROVER INTEGRALMENTE as razões do apelo para REFORMAR as sentenças, RECONHECER a revelia das contestações dos Apelados e presunção de veracidade dos fatos, JULGAR procedentes os pedidos iniciais com conversão da anulação e da obrigação de fazer em perdas e danos na forma do artigo 499 do CPC 8.4.3) CONDENAR os Apelados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do Apelante;”

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 211178225, por meio das quais o apelado protesta pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, adianto merece acolhida a arguição de nulidade da sentença, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas devidamente requeridas pelas partes nos autos.

Vê-se que o caso dos autos traz em seu bojo matéria não só de direito, mas, também, fática, cujos contornos envolve a regularidade das Assembléias realizadas em 27.10.2015 e 03.11.2015 que culminou na eleição e destituição do autor do cargo de síndico.

O douto sentenciante, em julgamento antecipado da lide, reconheceu a perda do interesse processual do autor em razão do término do prazo para o exercício do cargo de síndico e extinguiu a demanda, no entanto, deveria o Juízo
a quo,
em atenção aos artigos 493 e 499, ambos do CPC, analisar o pleito de conversão do pedido principal em perdas e danos.

A propósito:

“apelação. ação anulatória de assembleia condominial com recondução do síndico ao cargo”. Quórum para constituição da assembleia extraordinária que se mostrou adequado. Nulidade da assembleia na parte que deliberou a redução do prazo do mandato do síndico. Cabimento. Alteração da Convenção de Condomínio. Não observância do quórum mínimo de 3⁄4 de todos os condôminos para proceder a modificação.
Obrigação de fazer convertida em perdas e danos. Indenização do autor no correspondente ao que receberia a Título de honorários de síndico, pelo período em que foi impedido de exercer o mandato.
Recurso parcialmente provido. (TJPR - 10a C.Cível - 0004136-97.2015.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - J. 29.06.2020)”
(TJ-PR - APL: 00041369720158160194 PR 0004136-97.2015.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 29/06/2020, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA DE CONDOMÍNIO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CUMULADA COM PRECEITO COMINATÓRIO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO VALOR DAS COTAS CONDOMINIAIS E NAS DESPESAS REALIZADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. REITERAÇÃO DA TESE DE QUE OS RÉUS O IMPEDIRAM DE TER ACESSO AOS LIVROS FISCAIS DO CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE QUE A PROVA PERICIAL CONTÁBIL NÃO FOI REALIZADA POR EXTRAVIO DOS DOCUMENTOS POR CULPA DOS RÉUS. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM, COM A CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E EM PERDAS E DANOS NO VALOR DE R$ 20.000,00. RÉUS/APELADOS QUE FALTARAM COM O DEVER DE CUIDADO COM OS DOCUMENTOS OBJETO DA LIDE. NO ENTANTO, A HIPÓTESE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 77, IV E VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL QUE RESTOU PREJUDICADA PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS, BEM COMO PELA DESISTÊNCIA DO RECORRENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA ABUSIVIDADE NO VALOR DAS COBRANÇAS. AUMENTO DAS COTAS ORDINÁRIAS E INSTITUIÇÃO DE COTAS EXTRAORDINÁRIAS QUE CONTOU COM A APROVAÇÃO UNÂNIME DOS CONDÔMINOS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES A ENSEJAR A ANULAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS. AUTOR/APELANTE QUE, COMO CONDÔMINO, POSSUI O DIREITO DE EXAMINAR OS LIVROS FISCAIS DO CONDOMÍNIO. RÉUS/APELADOS QUE DEVEM SER CONDENADOS A VIABILIZAR O ACESSO DO RECORRENTE À DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL. EXTRAVIO QUE TORNA IMPOSSÍVEL O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
FIXAÇÃO EM R$ 3.000,00. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 84 E 86, CAPUT, DO CPC. DESPESAS PROCESSUAIS, INCLUSIVE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE DEVEM SER SUPORTADOS POR AMBOS OS LITIGANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RJ - APL: 00010298619968190207, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. PRETENSÃO DE RECONDUÇÃO AO CARGO DE PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. JULGAMENTO "CITRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA ASSEMBLEIA RECONHECIDA, COM DETERMINAÇÃO DE RECONDUÇÃO DO AUTOR AO CARGO DE PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO. EXTINÇÃO DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECIFICA. NECESSÁRIA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. 1. A sentença não é "citra petita" se, além de o mérito ter sido analisado nos limites propostos pelas partes, é examinada toda a amplitude dos pedidos formulados pelos autores. 2.
Tornando-se impossível o cumprimento da obrigação de fazer, pelo tempo percorrido entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença, impõe-se a sua conversão em perdas e danos.
”
(TJ-SP - AC: 00018958720158260416 SP 0001895-87.2015.8.26.0416, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 28/10/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2021)

Além disso, é necessário que haja a instrução processual, pois a indenização pretendida pelo autor seria decorrente dos honorários do cargo de síndico, pelo período em que teria sido impedido de exercer o mandato.

Sabe-se que as partes têm direito à produção de provas necessárias e tempestivamente requeridas para o justo julgamento da pretensão.

Assim, o julgamento antecipado impediu que as partes pudessem comprovar suas alegações, cerceando-lhes o direito de defesa, sendo medida impositiva a anulação da sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a regular instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024